Tribunal: TJBA
Processo: 8004205-60.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004205-60.2024.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GRAZIELE SILVA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
ARTUR ADLER COSTA PINTO DOS SANTOS, MAINA ARAUJO TAVARES

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL SEM REGISTRO NA ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE DE IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento de medicamento à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de
Porto Seguro
/BA.

2. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

3. O apelante alegou ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, ausência de registro sanitário do medicamento e inobservância dos requisitos fixados pelos Tribunais Superiores para o fornecimento de fármacos fora da lista do SUS.

4. Requereu a inclusão da União no polo passivo, a remessa dos autos à Justiça Federal e, subsidiariamente, a improcedência do pedido inicial.

5. Por fim, impugnou a forma de fixação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o Estado da Bahia possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda;
(ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a causa;
(iii) verificar se estão preenchidos os requisitos para o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA;
(iv) avaliar a adequação da fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade dos entes federativos no fornecimento de medicamentos é solidária, conforme entendimento do STF no Tema 793 (RE 855178), o que afasta a alegação de ilegitimidade do Estado da Bahia.

4. A ANVISA permite, por meio da Resolução RDC nº 335/2020, a importação excepcional de produtos à base de cannabis sativa, afastando a regra geral de vedação ao fornecimento judicial de medicamentos sem registro sanitário (Tema 500/STF).

5. Presentes os requisitos para a excepcional concessão do medicamento: (i) prescrição médica circunstanciada; (ii) ausência de fármaco alternativo eficaz no SUS; (iii) autorização de importação pela ANVISA. A jurisprudência do STF (Tema 1161) admite o fornecimento nesses moldes.

6. A jurisprudência do STJ (Tema 1313) firmou entendimento de que os honorários sucumbenciais em ações de saúde devem ser fixados por equidade, e não com base no valor da causa ou do tratamento médico.

7. Diante disso, impõe-se apenas a reforma parcial da sentença para adequar os honorários advocatícios aos critérios equitativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS.

2. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas relativas a medicamento à base de canabidiol com importação autorizada pela ANVISA.

3. É possível o fornecimento judicial de medicamento sem registro na ANVISA quando preenchidos os requisitos fixados no Tema 1161/STF, inclusive em casos de produtos à base de cannabis.

4. Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por equidade, conforme entendimento do STJ no Tema 1313.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004205-60.2024.8.05.0201
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada GRAZIELE SILVA BARBOSA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .